Tribunal: TJSP
Processo: 1006644-57.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. REVISIONAL – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Admissibilidade do pedido de reforma – Alegação de que a taxa de Custo Efetivo Total (CET) não observou a Instrução Normativa INSS/PRES no 106 de 18/03/2020 – Cédula de Crédito Bancário celebrada em 30/03/2022, sob disciplina legal da Instrução Normativa no 125, de 09 de dezembro de 2021 – Taxa de juros que

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. REVISIONAL – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Admissibilidade do pedido de reforma – Alegação de que a taxa de Custo Efetivo Total (CET) não observou a Instrução Normativa INSS/PRES no 106 de 18/03/2020 – Cédula de Crédito Bancário celebrada em 30/03/2022, sob disciplina legal da Instrução Normativa no 125, de 09 de dezembro de 2021 – Taxa de juros que deve expressar o custo efetivo do empréstimo – Precedente desta C. Câmara – Custo Efetivo Total, na espécie, superior à supracitada Norma – Abusividade caracterizada – Inversão da sucumbência – Tema 1059, do C. STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.